Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-85.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-85.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDALINA ALVES DE SOUZA - CPF: 571.558.871-53 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), IDALINA ALVES DE SOUZA - CPF: 571.558.871-53 (EMBARGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IDALINA ALVES DE SOUZA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000826-85.2021.8.11.0003
, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO PAN S.A., para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno do feito à instância de origem para instaurar a fase instrutória, e julgou prejudicado o apelo interposto pela ora embargante
(cf. Id. nº 124767688).

A embargante sustenta a “
omissão do acórdão proferido, já que
(...)
o Banco não apresentou a documentação necessária a comprovar a suposta contratação
”, isto é, “
mesmo devidamente solicitado ao Banco, o mesmo não juntou aos autos cópia do suposto contrato, bem como da suposta ordem de pagamento e/ou transferência do valor mencionado na demanda devidamente assinado
”, estando preclusa a oportunidade de fazê-lo somente agora, conforme disciplinado nos arts. 335 e 434 ambos do CPC, então, por essa razão,
pede o acolhimento dos embargos de declaração para seja sanada a omissão apontada
(cf. Id. nº 125861657).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 127142177, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida
leitura d
as
razões recursais
para alcançar segura constatação d
o
uso
inadequado e desvirtuado desta via recursal
para expressar o inconformismo com o desfecho decisório, o que é evidenciado, sobretudo, pela forma que embargante inicia a sua exposição postulatória, assentando que veio “
para discordar dos termos lançados no respeitável acórdão proferido
”
(cf. Id. nº 125861657
- pág. 3
).

Com efeito, os embargos declaratórios são manifestamente improcedentes, afinal, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, e, no caso, é de todo evidente que a embargante menciona a existência de omissão no julgado como fajuto pretexto para rediscutir o raciocínio decisório, tanto é que, embora em um parágrafo diga que há omissão acerca da preclusão da produção de provas, em outros, dedica-se a discordar da conclusão decisória de que, diante do precoce julgamento do mérito da lide, e em razão da construção doutrinária e jurisprudencial de entendimento favorável ao
abrandamento do rigor formal da janela de oportunidade de apresentação de documentos no feito,
não se poderia dizer que a faculdade processual estaria preclusa ao Banco/réu, consoante explicitado, de forma clara, objetiva e fundamentada, no v.
acórdão embargado:

“Há, como se vê, uma clara inconsistência e incompatibilidade lógica entre a razão utilizada à dispensa da instrução probatória e aquela adotada para fundamentar a procedência do pedido autoral; ora, por razões lógicas, não se pode admitir
que o magistrado,
a
o julga
r
antecipa
damente
a lide, conclua pela procedência do pedido sob o fundamento de que o
réu
não
fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, afinal, s
e o
juiz
convoca os autos para julgamento antecipado
, ou
é porque entende
que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto a
os fatos
discutidos.

Não se discute aqui o fato de que o réu Banco Pan teve uma atuação pífia em sede de contestação, não só porque deixou de instruir os autos com qualquer prova documental, mas também por ter sido demasiadamente vago na peça defensiva, porém, ao fim e ao cabo, ele impugnou e tornou controvertidos todos os pontos suscitados na inicial, e, embora soe um tanto quanto absurda a ideia de que seria viável/cabível que o Juízo expedisse ofício a uma das agências do réu para solicitar documentos cujo ônus de apresentar era exclusivamente seu, é possível admitir que a formulação desse requerimento, ao menos, serviu para sinalizar a intenção do Banco/réu de produzir provas no curso do processo.

Relembro, nesse ponto, que, hoje, doutrina e jurisprudência, notadamente a do STJ, convergem para o abrandamento do rigor formal da janela de oportunidade de apresentação de documentos no processo, agasalhando a tese de que, mesmo após a contestação, é possível admitir a juntada de documento inédito, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos e do próprio direito material sem uma razão ponderável.

(...)

Logo, antes de se enfrentar o mérito da causa, deveria ter sido garantido aos litigantes, no mínimo, a oportunidade de indicarem o interesse na produção probatória, pois, como acima ressalvado, a princípio, nada impediria que, após o saneamento do feito, na fase instrutória, o réu Banco Pan melhor instruísse o processo, com a juntada de outros documentos que amparassem sua pretensão e permitissem uma ampla e completa análise da controvérsia, como, inclusive, ele o fez aqui, em grau recursal, ao trazer, entre outros documentos, os instrumentos dos contratos objetos da lide, ambos contando com a assinatura da autora (cf. Id. nº 100100992 e 100100993), os quais certamente lançam um novo olhar acerca do quadro litigioso.”

Se a embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022